Tribunal: TJSP
Processo: 1047823-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Imóvel declarado de utilidade pública para implantação de equipamento público. Perícia inconclusiva. Mesmo após o perito prestar quatro esclarecimentos, restou evidente que persistiram inconsistências técnicas quanto à metodologia empregada, tendo as partes manifestado expressa discordância em relação às explicações dadas pelo perito, além

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Imóvel declarado de utilidade pública para implantação de equipamento público. Perícia inconclusiva. Mesmo após o perito prestar quatro esclarecimentos, restou evidente que persistiram inconsistências técnicas quanto à metodologia empregada, tendo as partes manifestado expressa discordância em relação às explicações dadas pelo perito, além de seguidas advertências de destituição do encargo pelo Juízo de 1o grau. Anulação da sentença para realização de nova prova técnica.

RECURSO DOS EXPROPRIADOS PROVIDO para anular a sentença.